Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727558-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE VÂNIA MARIA CERVEIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: ANNA JÚLIA DE OLIVEIRA CERVEIRA RECORRIDO: LUIZ CLÁUDIO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FRAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. RECIBO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO INÁBIL A AMPARAR O DIREITO POTESTATIVO ALEGADO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. A adjudicação compulsória conforma-se em direito potestativo que, por sua natureza, exige do devedor apenas a deferência à sua existência, isto é, independe de qualquer obrigação de dar, fazer ou não fazer, da sua parte. Correspondente direito ostenta a característica da perpetuidade, isto é, não se sujeita à extinção pelo não uso, de modo que a prescrição ou a decadência não se operam, no particular. 2. A suposta cessão onerosa dos direitos hereditários lastreada tão somente em recibo de quitação, ou seja, desprovida de qualquer formalização mediante instrumento particular ou público e, menos ainda, de registro de compromisso de contratar nesse sentido, não caracteriza justo título apto a embasar o alegado direito à adjudicação compulsória de fração de bem imóvel. 3. Malgrado a desnecessidade de escritura pública para transmissão do direito à sucessão aberta, à míngua de determinação legal vigente nesse sentido, que se deu sob a égide do Código Civil de 1916, disso não decorre concluir que se trata a prova acostada consistente em simples recibo de quitação de justo título apto a embasar o alegado direito à adjudicação compulsória. Com efeito, uma vez celebrado o negócio jurídico atinente à cessão dos direitos hereditários, competia à cessionária, na qualidade de interessada e inventariante, requerer a expedição do formal de partilha, considerando a referida cessão e comprovando o pagamento do quinhão hereditário, conforme estabelece o artigo 1.027 do Código de Processo Civil de 1973. 4. O formal de partilha, sim, ostentaria qualidade de título apto a transmitir a propriedade para a cessionária, sendo certo que, de qualquer sorte, seria indispensável a elaboração de documento escrito nesse sentido, conforme inteligência do artigo 1.773 do Código Civil de 1973, vigente à época: Se os herdeiros forem maiores e capazes, poderão fazer partilha amigável, por instrumento público, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. 5. Sem prejuízo da natureza obrigacional de que se reveste o indigitado negócio jurídico, o que até poderia respaldar eventual obrigação de fazer, respeitado, por óbvio, o prazo prescricional, o simples recibo como indício da promessa de cessão não lastreia o direito potestativo alegado. Demais, mesmo partindo-se da premissa de tratar o negócio jurídico entabulado de verdadeira compra e venda da fração do bem imóvel, a hipótese reclamaria inarredavelmente a apresentação de ao menos um instrumento preliminar para o fim de adjudicação, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil [“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”]. 6. A princípio, considerando que o bem imóvel foi inteiramente adjudicado a terceiro, é bem verdade que se fazia mister a integração do contraditório do titular do imóvel para proceder ao provimento jurisdicional (artigo 115, II, do Código de Processo Civil), já que a parte indicada ao polo passivo não mais consta como titular de qualquer fração do domínio e a adjudicação compulsória visa à substituição judicial da vontade da parte que compõe o polo subjetivo da demanda. Todavia, em prestígio ao princípio da primazia do mérito (artigo 282, parágrafo 2o, e artigo 488, ambos do Código de Processo Civil) que milita em favor do Apelado, mantem-se a improcedência do pedido. 7. Recurso conhecido e provido para cassar a Sentença. Julgou-se a causa madura: pedidos julgados improcedentes. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 332, §1o, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, defendendo o cabimento da ação de adjudicação compulsória, que é imprescritível e não se sujeita à decadência, caso haja recusa ou impedimento pessoal para a lavratura de escritura de compra e venda, permitindo o registro da operação no Registro de Imóveis. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJMG e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários de advogado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 332, §1o, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 49586857 – Págs. 4/7, verbis: Sem preliminares, passo à análise da prejudicial de mérito que levou à improcedência da demanda, notadamente, quanto à sujeição da Ação de Adjudicação Compulsória a prazos decadenciais ou prescricionais. Mister, inicialmente, proceder à distinção entre o direito à adjudicação compulsória e a pretensão de execução específica da obrigação de contratar. Isso porque o Juízo de origem compreendeu ter ocorrido a prescrição com base na pretensão de obtenção do cumprimento da obrigação subsequente, qual seja, a lavratura da correspondente escritura pública. Se esse fosse o caso, a hipótese seria de obrigação de fazer, a qual, a toda evidência, se submete à ocorrência de prescrição conforme alinhavado na sentença recorrida. Todavia, consoante relatado, a causa versa sobre o direito à adjudicação compulsória e, sob esta perspectiva, deve ser analisada, em prestígio ao Princípio da Adstrição e Congruência. Neste passo, assinalo que a adjudicação compulsória se trata de um direito potestativo que, por sua natureza, exige do devedor apenas a deferência a sua existência, isto é, independe de qualquer obrigação de dar, fazer ou não fazer, da sua parte. Deveras, a manifestação de vontade exigível em face do devedor, uma vez cumpridos requisitos mínimos, pode ser suprida judicialmente. Ressalto, demais, que correspondente direito ostenta a característica da perpetuidade, isto é, não se sujeita à extinção pelo não uso, de modo que a prescrição ou a decadência não se operam, no particular. (...) Portanto, de fato, entendo não subsistir o fundamento da ocorrência da prescrição utilizado pelo Juízo de origem para concluir pela improcedência do pedido formulado. Por essa razão, casso a Sentença, rejeito a prejudicial de prescrição, e procedo ao julgamento da causa, diante da Teoria da Causa Madura. Nada obstante, no mérito, razão não assiste ao apelante, uma vez que o direito alegado à adjudicação compulsória da fração do bem imóvel está fadado à improcedência. Explico. A presente Ação de Adjudicação Compulsória está lastreada em negócio jurídico firmado pela autora da Herança do Espólio demandante com o réu, ora apelado, que supostamente cedeu a ela sua quota parte, atinente a direitos hereditários de 50% (cinquenta por cento) de bem imóvel deixado pelo pai Raymundo Nonnato Machado. O Negócio Jurídico encontra-se corroborado por recibo de quitação assinado pelo réu alienante, datado de 02/09/1996 (ID 47431623) e, com base neste documento, o Espólio pretende a adjudicação compulsória do referido bem imóvel. Bem se vê que não há formalização de instrumento particular ou público e, menos ainda, registro de compromisso de cessão dos direitos hereditários avençados. No ponto, embora o recorrente sustente que o direito à adjudicação compulsória não está condicionado ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, conforme o teor do enunciado da Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, observo que sequer consta qualquer contrato preliminar particular nesse sentido. Demais, tampouco a presente ação encontra-se aparelhada em compromisso de compra e venda de imóvel, mas em cessão onerosa de direitos hereditários, de modo a afastar aplicabilidade do enunciado invocado ao presente caso. Na hipótese em exame, frise-se, consta tão somente o recibo de pagamento desprovido de qualquer instrumento que formalize a transmissão, a toda evidência, realizada oralmente, dos direitos sucessórios. Pois bem. De início, observo que, caso o negócio jurídico tivesse sido entabulado na vigência do atual Código Civil, a nulidade da avença seria impositiva, uma vez que o artigo 1.793 condiciona a validade da cessão do direito à sucessão aberta à forma de escritura pública. E, nos termos do artigo 166, IV, do Código Civil de 2002, é nulo o negócio jurídico quando este não revestir a forma prevista em Lei correspondente ao artigo 145, inciso III, do Código Civil revogado. Todavia, aquela regra condicionando a validade da cessão de direitos hereditários à escritura pública não existia expressamente à época do ajuste, que se deu sob a égide o Código Civil de 1916. E este é o diploma legal aplicável à espécie por força do disposto no artigo 2.035 do atual Código Civil, segundo o qual a validade dos negócios constituídos antes de sua entrada em vigor obedece ao regramento de vigência na data da celebração. Neste passo, embora o direito sucessório do filho do de cujus, ora apelado, fosse considerado bem imóvel, à luz do artigo 44, III, do Código Civil de 1.916, assim como por ficção jurídica o é na vigência da codificação atual, essa constatação não tem o condão de macular de nulidade a cessão do direito hereditário. Isso considerando o artigo 134, II, do Código Civil revogado, que estipula ser da substância do ato a escritura pública, se referir apenas a contratos constitutivos ou translativos de direitos reais, ao passo que o contrato de cessão de direitos hereditários ostenta natureza obrigacional. Assim, é certo que à cessão de direitos para os quais a lei não exigia modo especial para transferência eram aplicáveis as disposições constantes do Título III – Da cessão de crédito (artigo 1.078 do Código Civil de 1916). Feitas essas considerações, segundo o artigo 1.069, constante do Título III do diploma civil revogado, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. No caso, não diviso razões, em princípio, para não considerar o recibo de pagamento assinado pelo apelado dando quitação à quota parte de bem imóvel que lhe coube na herança deixada pelo pai (ID 47431623) como documento hábil a dar ciência da cessão realizada. E, partindo dessa premissa, consigno válida a obrigação contratada à luz das formalidades legais existentes (ou melhor, à falta delas). De qualquer sorte, malgrado a desnecessidade da aventada de escritura pública para transmissão do direito à sucessão aberta, à míngua de determinação legal vigente nesse sentido à época, disso não decorre concluir que se trata a prova acostada de justo título apto a embasar o alegado direito à adjudicação compulsória. Com efeito, uma vez celebrado o negócio jurídico atinente à cessão dos direitos hereditários, competia à cessionária, na qualidade de interessada e inventariante, requerer a expedição do formal de partilha, considerando a referida cessão e comprovando o pagamento do quinhão hereditário, conforme estabelece o artigo 1.027 do Código de Processo Civil de 1973, in verbis: "Art. 1.027. Passada em julgado a sentença mencionada no artigo antecedente, receberá o herdeiro os bens que Ihe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças: I - termo de inventariante e título de herdeiros; II - avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro; III - pagamento do quinhão hereditário; IV - quitação dos impostos; V - sentença." Deveras, o formal de partilha, sim, constituiria título hígido a transmitir a propriedade para a cessionária. De qualquer sorte, indispensável a elaboração de documento escrito nesse sentido, conforme inteligência do artigo 1.773 do Código Civil de 1973, vigente à época: “Se os herdeiros forem maiores e capazes, poderão fazer partilha amigável, por instrumento público, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz”. Portanto, delineados esses contornos, ainda que não se considere tratar o negócio jurídico entabulado de verdadeira compra e venda da fração do bem imóvel – o que reclamaria inarredavelmente a apresentação de ao menos um instrumento preliminar para o fim de adjudicação, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil [“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel” (grifo nosso)] –, mas de cessão de direitos hereditários, carece o simples recibo que aparelha a demanda de aptidão para lastrear o direito à adjudicação invocado. Em outras palavras, o documento não se mostra hábil à pretensão de fazer constar no Registro do Imóvel anotação para retificar o registro segundo o qual a quota parte da falecida Vânia Maria Cerveira Machado equivaleria a integralidade do bem, e não apenas a 50% (cinquenta por cento). A propósito, vale observar que, segundo a certidão de matrícula do imóvel cuja fração ora se pretende adjudicar compulsoriamente (ID 47431643), o bem imóvel foi inteiramente adjudicado a terceiro, José Guilherme Lima de Oliveira, com esteio em Auto de Adjudicação datado de 08/06/2021, expedido pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Daí a oportunidade concedida as partes ao ID 47623659 para se manifestarem quanto à hipótese de litisconsórcio passivo necessário, porquanto, nada obstante a alegação de que o réu tenha cedido seus direitos hereditários correspondentes ao quinhão de 50% (cinquenta por cento) sobre o referido bem, a parte indicada ao polo passivo não mais consta como titular de qualquer fração do domínio, em que pese a presente Ação de Adjudicação Compulsória tenha sido ajuizada em 06/08/2021, isto é, posteriormente ao título formado em favor de terceiro, a quem se atribui a disposição legítima sobre a propriedade. Não custa relembrar que a adjudicação compulsória visa à substituição judicial da vontade da parte que compõe o polo subjetivo da demanda. E, evidentemente, nem se o apelado quisesse, poderia se afirmar titular de correspondente direito para proceder como querem os apelantes perante o Registro de Imóveis. De qualquer modo, sem olvidar a ineficácia do provimento jurisdicional ao arrepio da integração do contraditório do titular do imóvel (artigo 115, II, do Código de Processo Civil), por todas as razões já delineadas, em prestígio ao Princípio da Primazia do Mérito que concorre em favor do apelado, urge manter improcedência do pedido. Com efeito, “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (artigo 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Outrossim, “desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485” (artigo 488 do Código de Processo Civil). Enfim, sem prejuízo da natureza obrigacional de que se reveste o indigitado negócio jurídico, o que até poderia respaldar eventual obrigação de fazer, respeitado, por óbvio, o prazo prescricional, tenho que o simples recibo como indício da promessa de cessão não lastreia o direito potestativo alegado. Assim, pelos fundamentos ora tecidos, incabível o reconhecimento da procedência do pedido autoral para adjudicação compulsória de fração do bem, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos, tidos por violados”. (AgInt no REsp n. 2.067.507/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015